Tribunal: STF
Processo: AI 662705
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: ELEITORAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. LEI. 9.504/97. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL.
I- A jurisprudência da Corte é no sentido de que a
   alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição,
   pode configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao
   texto constitucional, por demandar a análise de legislação
   processual ordinária.
II - Agravo regimental improvido.